Tribunal: TJES
Processo: 5001296-87.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001296-87.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ALVERINO FRANCISCO CUSTODIO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001296-87.2022.8.08.0038

RE
CORRENTE
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REC
ORRID
O
:
ALVERINO FRANCISCO CUSTODIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6384658.

Contrarrazões no Id. 6384661 e Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6384658), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
6384654
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
''
Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de empréstimo consignado n. 214514173, bem como CONDENAR a restituir, em dobro, todas as parcelas descontadas relativas ao referido contratos, com incidência de correção monetária e juros legais desde a citação; b) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação. Ratifico na integralidade a decisão que deferiu a tutela de urgência. Eventual valor depositado na conta da parte autora deverá ser restituído à parte requerida, desde comprovado nos autos, de modo que sobre a referida quantia não incidirá correção monetária nem juros, já que não desejada pelo consumidor a contratação. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil''.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais, na qual o Autor alega sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de empréstimo consignado não contratado.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu que
o banco Recorrente ''não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade das contratações dos referidos empréstimos consignados'', sendo que tal ônus caberia àquele. Destacou, ainda, existirem em seu juízo diversas ações envolvendo fraudes em empréstimos consignados com o Réu, havendo o reconhecimento da ilicitude da contratação na grande maioria delas.

A
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença, alegando
que o contrato de empréstimo consignado foi firmado por meio de plataforma digital, com assinatura via TOKEN e validação de todos os dados enviados; aduz que o Recorrido efetuou pagamentos das parcelas do empréstimo por meses a fio antes de ingressar em juízo;
aponta o

uso do ''selfie'' como ferramenta para efetivar a contratação; argumenta inexistirem valores a serem devolvidos ao Autor; e, por fim, pugna pela redução do dano moral.

Pois bem.

Com efeito, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo, em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, é possível notar que não há contrato de contratação digital, tampouco informações de data, horário ou geolocalização referentes àquele, obrigação que competia à Ré, a fim de comprovar ausência de vícios na manifestação da vontade do Autor/Recorrido. Em verdade, o banco Réu/Recorrente deveria ter informações mais precisas do contrato, sobretudo em razão de a legislação conferir tratamento diferenciado a este tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Nessa esteira, embora o Recorrente tenha juntado aos autos documentos pessoais do Recorrido e “selfie”, isto, por si só, não é suficiente para atestar a regularidade na contratação do mútuo, uma vez que a suposta contratação ocorreu em plataforma digital, meio amplamente utilizado para prática de fraudes, atraindo a necessidade de elementos probatórios mais robustos, motivo pelo qual
voto pela manutenção da r.
s
entença que reconheceu ato ilícito praticado pelo
R
ecorrente/
R
éu,
declarou a
inexistência de relação jurídica entre as partes,
consignou a
devolução de valores descontados
e determinou a restituição à Recorrente de eventual valor depositado na conta do Autor/Recorrido, desde comprovado nos autos.

Assim, coaduno com o magistrado primevo, uma vez que está caracterizado no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, sendo descabida a alegação de que inexistiu dano moral, uma vez que a situação vivenciada pelo Autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista ter percebido descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, tratando-se, portanto, de lesão moral
in re ipsa.

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório
, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

Nesse sentido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)